Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE RISCO. AGENTE DE ANATOMIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMPO. CÔMPUTO E CONVERSÃO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE INSALUBRIDADE. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO AUTOR (CPC, 373, I). DESINCUMBÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FINALIZAÇÃO. NECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL COLACIONADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVOLAÇÃO EM TEMPO COMUM. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL E LEGAL (LEI No 8.213/90, ART. 57; CF, ART. 40, §4o, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA EC No 45/2005; STF, SÚMULA VINCULANTE 33). AUSÊNCIA DE NORMA REGULADORA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. SUBSUNÇÃO À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 942). CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL. PRAZO DE CARÊNCIA ATINGIDO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA COMUM. AFERIÇÃO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. NECESSIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. LEGALIDADE. AGENTE REMUNERADO POR SUBSÍDIO. ELISÃO DA VANTAGEM. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência nos termos do disposto na Emenda Constitucional 47/2005, porquanto a alteração do requisito etário promovido pela Emenda Constitucional no 103/2019 limitara-se ao servidor federal, restando preservado o disposto na legislação distrital, é devida a concessão de aposentadoria em condições especiais por tempo de contribuição ao integrante da carreira de vigilância armada, ou desarmada, exigindo o legislador constitucional para sua concessão a satisfação do tempo de contribuição e efetivo exercício de 35 (trinta e cinco anos) e 60 (sessenta) anos de idade, conforme expressamente preconiza o artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/05.
2. Segundo o entendimento estratificado pela Suprema Corte de Justiça e pautado pelo enunciado constante da Súmula Vinculante no 33, ressoa indene a subsistência de direito constitucional assegurado ao servidor público que laborara em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria como forma de serem reconhecidos e compensados os danos impostos à saúde, afetando sua expectativa de vida, daquele que laborara em parte ou na integralidade da vida contributiva sob condições nocivas, operando-se o fator de conversão do tempo especial em comum como preceito de isonomia.
3. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor público decorre da previsão de adoção e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art. 40 da Constituição Federal, de modo que devem ser aplicadas à hipótese as normas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS pertinentes à aposentadoria especial contidas na Lei no 8.213/91 de molde a ser viabilizada sua concretização, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria (RE 1.014.286/SP, Tema 942).
4. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliado o direito subjetivo à aposentadoria do servidor público com a regulação legal, observado que, aplicado o fator de conversão até então previsto no art. 70 do Decreto n. 3.048/99 (multiplicador de 1,40), já atingida a idade mínima, houvera o implemento de tempo suficiente à concessão de aposentadoria, afigura-se impositivo o reconhecimento do direito à aposentadoria vindicado pelo servidor público local (Lei n. 8.213/91, dos art. 52 a 56, com a redação anterior à EC 103/2019).
5. Em julgamento ultimado sob a fórmula da repercussão geral, a Suprema Corte firmara tese no sentido de que o servidor que preencher os requisitos da aposentadoria voluntária especial e continuar em atividade tem direito ao abono de permanência, conforme dispõe o artigo. 40, §19, da Constituição Federal, previsão que restara reproduzida no art. 114 da Lei Complementar distrital no 840/2011, inexistindo, outrossim, incompatibilidade entre o direito e o fato de o servidor ser remunerado por subsídio, conforme, inclusive, dispõe o legislador local (Lei Distrital no 4.268/2008, art. 4o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.